Tribunal: TJDFT
Processo: 0737936-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTADO NÃO PODE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, inciso II, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados que cumprem pena em regime aberto acometido de doença grave. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.
2. No caso em apreço, embora o condenado seja portador de enfermidade (paraplegia incompleta), a Defesa não demonstrou a incapacidade do estabelecimento prisional em proporcionar as condições adequadas para o tratamento e o acompanhamento médico necessário ao recorrente.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária.